Tribunal: TJSP
Processo: 2255615-20.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ALEGADA FALTA DE IMPARCIALIDADE DE TESTEMUNHAS QUE POSSUEM VÍNCULO COM A VÍTIMA. TESTEMUNHAS NÃO INTEGRAM O ROL DO ARTIGO 206 DO CPP. 1. Paciente foi denunciado por injúria racial. Pretendido trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Alegação de que a denúncia está unicamente amparada em depoimentos de testemunhas que

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ALEGADA FALTA DE IMPARCIALIDADE DE TESTEMUNHAS QUE POSSUEM VÍNCULO COM A VÍTIMA. TESTEMUNHAS NÃO INTEGRAM O ROL DO ARTIGO 206 DO CPP. 1. Paciente foi denunciado por injúria racial. Pretendido trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Alegação de que a denúncia está unicamente amparada em depoimentos de testemunhas que carecem de credibilidade e dotas de parcialidade, quais sejam, a noiva da vítima e o técnico de futebol que ela joga. 2. Impossibilidade. O trancamento da ação penal, via habeas corpus, é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de forma indubitável, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não ocorre no caso em tela. 3. As testemunhas serem, respectivamente, noiva da vítima e treinador de futebol do time em que ela joga sequer as exime do compromisso com a verdade, uma vez que não integram o rol do art. 206 do CPP. O simples fato de as testemunhas terem um vínculo com a vítima é insuficiente para que se obste desde já, mormente em sede de habeas corpus, seus depoimentos durante a instrução. Valoração da prova deve ficar a cargo do juízo natural da causa. 4. Constrangimento ilegal não verificado no caso concreto. Ordem denegada.